Tribunal: TJDFT
Processo: 0725058-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725058-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRED JOSE DE ARAUJO, URUACU TAXI AEREO LTDA - ME APELADO: DAC - BR CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTO AERONAUTICOS LTDA, HUGO NOVAES DE ANDRADE, CLAUDIO JOSE BASTOS, YALAN DIEGO DE CASTRO SILVA D E S P A C H O Diante da impossibilidade de expedir certidão nos moldes requeridos, conforme atestado pelo Diretor da Secretaria desta 4a Turma Cível (ID no 38236623), não há o que prover com relação à petição de ID no 37584598. Sobre os atos processuais, a Portaria Conjunta no 53, de 23/07/2014, do TJDFT, dispõe o seguinte: “Art. 20. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico, nos termos da Lei 11.419, de 2006. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei 11.419, de 2006. § 2o Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, ou nas hipóteses de ausência de representação da parte por advogados, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, com a digitalização e posterior destruição do documento físico. § 3o Poderão ser publicadas no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe, nos termos do art. 4o da Lei 11.419, de 2006. § 4o Na hipótese do § 3o deste artigo, não se aplica o art. 22”. Com relação ao uso de e-mails como meio de comunicação processual, o próprio site do TJDFT informa que “os e-mails enviados por este serviço têm caráter meramente informativo, e falhas no envio dos emails não resultam em prorrogação do prazo processual” – https://www.tjdft.jus.br/informacoes/perguntas-mais-frequentes/processo-judicial-eletronico-pje. Além disso, o recebimento, por e-mail, de informações sobre andamento de processo judicial eletrônico é um “serviço de caráter meramente informativo, que não dispensa o uso dos meios oficiais de comunicação para a produção de efeitos legais” – https://www.tjdft.jus.br/carta-de-servicos/servicos/andamento-processual/push-eletronico. Portanto, não há o que prover com relação à petição de ID no 37584598. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator